Tribunal: TJMT
Processo: 0023991-89.2006.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023991-89.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINALDO PEREIRA GUEDES - CPF: 349.066.491-49 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), ERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 836.964.821-53 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (APELANTE), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 207.844.571-15 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), HENRIQUE VAZ LOPES - CPF: 022.799.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ERENICE DE OLIVEIRA RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 836.964.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023991-89.2006.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARITRAMENTO
- PERÍCIA CONTÁBIL INCONCLUSIVA - APURAÇÃO DE HAVERES
SOCIETÁRIOS
DE SOCIEDADE DE FATO

-
EXTINÇÃO
DA LIQUIDAÇÃO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESP
R
OVIDO.

Se todos os documentos inerentes ao objeto da liquidação por arbitramento foram juntados pelo executad
o, com realização, inclusive, de perícia,
cuja
resultado
fora inconclusiv
o
, isto é, não conseguiu chegar a um valor exequível,
evidencia-se que,
na verdade, há saldo negativo na apuração de haveres
e, bem por isso
não há como aplicar o disposto no artigo 524, parágrafos 3º, 4º e 5º do CPC, porquanto
apenas
se aplica em
cumprimento de sentença de quantia certa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023991-89.2006.8.11.0041

APELANTE: ROSINALDO PEREIRA GUEDES

APELADO: JOSE APARECIDO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosinaldo Pereira Guedes,
contra sentença que na Ação de
Reconhecimento e Dissolução de Sociedade nº 2198-36.2002.811.0041, em fase de Liquidação por Arbitramento
movida em desfavor de
José Aparecido da Rocha
,
julgou extinto o processo, frente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular da liquidação por arbitramento
,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

De início, pede a concessão da assistência judiciária, porque não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio.

Em síntese, diz que a Liquidação por Arbitramento se or
igina da proced
ência parcial da
ação de reconhecimento e dissolução de sociedade comercial de fato havida entre as partes, pelo período compreendido entre 01-8-2000 e 22-08-2001 (um ano).

Anota que com o início da Liquidação, fora nomeado perito para os trabalhos periciais, que solicitou documentos imprescindíveis para a realização
da perícia.

Afirma que ao se retirar da sociedade, não teve mais acesso aos documentos solicitados pelo expert, de cujo fato o apelado se aproveitou e, além de postergar a entrega, o fez de forma parcial e
fragmentada.

Argumenta que nem mesmo depois da intimação do Juízo
(2009)
para que apresentasse os documentos solicitados pelo perito,
o apelado

deixou de a
tende
r
ao comando
, até que m 2016, nova decisão determinou a juntada de todos os documentos solicitados pelo expert, sob pena de preclusão e aplicação do artigo 524, §5º do CPC.

Assegura que o apelado apresentou resposta no sentido de que já havia apresentado toda documentação em 27-4-2012. Contudo, o próprio perito atestou
, todos os quesitos apresentados pelo autor apelante restaram prejudicados, porque o executado juntou os documentos de forma parcial e fragmentada.

Aduz que só o fato de o apelante ter sido excluído da sociedade é circunstância que evidencia que não tem condições de apresentar nenhum documento,
máxime
porque quem tem a posse dos documentos é o apelado, que, mesmo intimado inúmeras vezes para apresentá-los de forma integral, deixou de fazê-lo.

Reclama que
diante da inércia injustificada e má-fé do apelado que não forneceu os documentos requisitados,
deve ser considerado como devido o valor apresentado pelo apelante, como dispõe o artigo 524, §§ 3º,4º e 5º
, do CPC
que, no caso, no ano de 2022, foi um saldo positivo de R$603.745,80
.

Assevera que a Hipoteca Judiciária deferida em favor do apelante sobre cinco imóveis deve ser mantida (id
43090443 - Pág. 5),
a fim de evitar fraude a execução, diante d
a possibilidade de provim
ento do recurso
.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja aplicado o disposto no artigo 524, §5º, do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do apelo (id
164798249).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023991-89.2006.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

De início,
concede-se o benefício da assistência judiciária em favor do apelante, frente a juntada dos holerites, que comprova a hipossuficiência alegada (id
167003664 a 167003688).

Cinge-se a controvérs
i
a em saber se é caso de reforma da sentença que na Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade nº 2198-36.2002.811.0041, em fase de Liquidação por Arbitramento, ajuizada p
o
r
Rosinaldo Pereira Guedes

em desfavor de
José Aparecido da Rocha,
julgou extinto o processo, frente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular da liquidação por arbitramento (falta de documentos), nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Cuida-se de
liquidação de sentença oriunda de ação declaratória
em que fora
reconhecida sociedade de fato no período compreendido entre 1º de agosto de 2000 a 22 de agosto de 2001
, com a condenação do executado, ora apelado, a pagar o equivalente a 50%
do
s haveres societários constituídos no perío
do
, a ser apurado em
liquida
ção de sentença.

Designada realização de perícia, o Laudo encartado no Id 43090452 - Pág. 14-31 e posterior
complementação
id
43090456 - Pág. 29
-
33 foi inconclusivo
.

Ocorre que

“os documentos
de acervo patrimonial da empresa (referendado na contabilidade comercial - diário, razão, inventário de ativo permane
n
te/patrimonial), analisados pela Perícia mostram insuficiente para fornecer informações
da monta
perquerida
”
(id

43090452 - Pág. 19), bem assim
acerca da existência de ativos, operações e evolução patrimonial.

E
m
vista disso, observa-se que o perito foi ouvido em audiência
realizada n
a data de
05
-
08
-
2021 (
id
62424138)
. N
a oportunidade reforçou q
ue não foi possível realizar a apuração dos haveres, ante a ausência de documentos necessários, quais sejam: Avaliação Patrimonial, Balanço Patrimonial e avaliação de marca.

Ocorre que

a sentença ora executada determinou expressamente que os cálculos por arbitramento deveriam observar o patrimônio
líquido
(ativo menos passivo) da empresa,
veja-se
:

“
Posto isto, julgo parcialmente PROCEDENTE a presente ação, proposta por Rosinaldo Pereira Guedes, contra José Aparecido da Rocha,
para o efeito de reconhecer a existência de sociedade comercial de fato havida entre ambos, no tocante ao negócio acima relatado, a qual vigorou no período compreendido entre 1º de agosto de 2000 a 22 de agosto de 2001.
Deixo de decretar sua dissolução, como requerido,
por já ter sido de fato dissolvida.

Condeno o Réu a pagar ao Autor, em espécie, a quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos haveres societários constituídos no referido período
,
que serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se, para efeito de cálculo o patrimônio líquido (ativo menos passivo) da empresa
.
...
”

Corrobora do próprio laudo pericial (id 43090452 - Pág. 28), que não foram encontrados resultados no INPI da marca “
Talhamares
” e, ainda, no laudo complementar o perito afirma que no balanço especial o “bem intangível” sequer está ali contemplado para efeito de apuração de haveres em data específica (especial), mesmo em se tratando de sociedade de fato (
id
43090456 - Pág. 55).

Do exposto, andou bem a sentença ao indeferir

a apresentação de avaliação da marca e do patrimônio da
empresa,

máxime
dia
nte da ausência de registro da marca
.

No mesmo fluxo, há que se considerar que se trata de
apuração de haveres de
sociedade de fato que perdurou
curto espaço de tempo
-
agosto de 2000 a agosto de 2001
.

Neste contexto,

não há como se exigir que documentos outros
fosse
m apresentados para a solução da questão.

Ocorre que foram juntados os documentos de que o apelado dispunha, a saber: os livros fiscais necessários anotados na Junta Comercial do Estado, como elucid
ou o perito (id 43090452 - Pág. 32 e 33), livros oficiais da empresa GF Lopes da Rocha, da qual, inicialmente, os trabalhos foram realizados, bem como os livros oficiais da Empresa Rocha Distribuidora, a partir da sua constituição, em maio de 2001, conforme protocolo de entrega (id 43090451 - Pág. 79 – Assinado e recebido em 27/04/2012).

No ponto,
não há como exigir que
se busque ou apresente
documentos que, ao que parece, sequer existem.

Assim, conclui-se que os documentos – li
v
ros fiscais -, foram entregues ao perito, das duas empresas
.

Assim,
a se considerar que se tratou de sociedade de fato, foram juntados livros oficiais da
E
mpresa GF Lopes da Rocha
, da qual inicialmente os trabalhos foram realizados, bem como os livros oficiais
da
Rocha Distribuidora,
a partir de sua constituição que ocorreu em maio de 2001.

Frisa-se que
a empresa Rocha Distribuidora só foi constituída em maio de 2001
e no período anterior, os registros da sociedade de fato eram operados em nome da GF Lopes da Rocha
tendo como sócios o apelado e sua esposa

Neste sentido,
a sentença deu a exata compreensão ao fato controvertido, da qual se destaca:

“
Neste ponto
,
constata-se a impossibilidade de anexar documento que não existe, sendo que caberia inclusive ao Exequente, na época da sociedade, providenciar a formalização dos balancetes, o que não ocorreu.
”

Se todos os documentos inerentes ao objeto da liquidação por arbitramento foram juntados pelo executado, com realização, inclusive, de perícia, cuja resultado fora inconclusivo, isto é, não conseguiu chegar a um valor exequível, evidencia-se que, na verdade, há saldo negativo na apuração de haveres e, bem por isso não há como aplicar o disposto no artigo 524, parágrafos 3º, 4º e 5º do CPC, porquanto apenas se aplica em
cumprimento de sentença de quantia certa
.

Em conclusão, no contexto posto, não há como considerar
o valor apresentado pelo exequente (R$603.745,80), máxime porque se refere ao saldo
da empresa
do ano de 2022
, além
de que
os artigo
524, parágrafos 3º, 4º e 5º do CPC
, se aplicam
em
cumprimento de sentença de quantia certa
, o que não é o caso em exame.

Frisa-se que
por
se trata
r
de quantia ilíquida, justamente
procedeu-se
a liquidação de sentença, cujo resultado insatisfatório não pode ser atribuído ao a
pelado, porquanto, nos termos do artigo 418 do C
PC,
a apresentação dos livros fiscais faz

prova
da escrituração contábil formal
.

Assim, pondera-se que o próprio perito esclareceu que o método de cálculo apresentado pelo apelante não está fundamentado em escrituração contá
bil formal que poderia ser confrontada, mas sim em relatórios/controles que vigorava na relação comercial entre ambos, que, naturalmente não
podem ser considerados.

Não se pode desconsiderar, ademais, que no mês de setembro de 2001, ocasião em que o exequente apelante se desligou da sociedade de fato, foi realiza
do e balanço especial, elaborado
e assinado por profissional da área contábil, arquivado na JUCEMAT sob o nº 01/007418-0,
no qual apurou-se prejuízo de R$7.183,22
.

Em conclusão, a sentença recorrida deu correta solução a controvérsia, porquanto pela documentação

produzida, efe
tivamente
não há como apurar os haveres, restando frustrada a presente liquidação por arbitramento.

Posto isso,
nega-se
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023